Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1050 DO STJ. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (STJ, TEMA 1050).
2. In casu, tendo em vista que a causa pedir da ação se refere a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta do PASEP de titularidade da agravada, bem como a não aplicação da correção monetária devida, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A é medida que se impõe, nos termos da tese jurídica estabelecida.
3. Consoante entendimento do C. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, o qual, in casu, não transcorreu.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.